Tribunal: STF
Processo: ARE 1414046
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA - APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. TESE JURÍDICA ADOTADA PARA CASOS IDÊNTICOS EM RAZÃO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. 1. Em sede de embargos à execução opostos pela Fazenda Pública, somente é inexigível o título quando a sentença se fundar em aplicação ou interpretação de diploma normativo tidas pelo STF como incompatíveis com a Constituição Federal. 2. Não há óbice à declaração de inconstitucionalidade de uma lei por ofensa ao princípio da isonomia. 3. Havendo relevante questão de direito com grande repercussão social, e diante da necessidade de prevenir divergências entre câmaras deste tribunal, faz-se necessária a afetação do caso ao plenário, de sorte a definir tese jurídica a ser aplicada a casos idênticos, na forma do §3º do art. 947 do CPC. 3. Proposta de tese jurídica: “A data de início dos efeitos financeiros da Lei Estadual nº 7.072/98 é o marco inicial para a cobrança de diferenças remuneratórios devidas, aos servidores públicos do Grupo Operacional Magistério de 1º e 2º graus em razão da Ação Coletiva nº 14.440/2000. Já o termo final dessas diferenças remuneratórias coincide com a edição da Lei 8.186/2004, que veio dar cumprimento efetivo à Lei 7.885/2003, pois, em se tratando de relação jurídica de trato continuado, a sentença produz coisa julgada rebus sic stantibus, preservando os seus efeitos enquanto não houver modificação dos pressupostos fáticos e jurídicos que deram suporte à decisão judicial transitada em julgado". 4. Aplicando a tese ao caso em julgamento, deve o Apelo ser conhecido e parcialmente provido para o fim de reconhecer o alegado excesso de execução, fixando-se os termos inicial e final em conformidade com a tese adotada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unanimidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 7º, IV e VI e 37, X e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente